Tribunal: TJES
Processo: 5011848-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011848-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHEILA DE SOUZA PEREIRA IGNACIO NOGUEIRA
RECORRIDO: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ação indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese, que: a) mantém cartão de crédito junto às operadoras da 2ª e da 3ª Requeridas; b) em 26/12/2021, fraudes foram realizadas com o cartão de crédito supracitado, consistente em duas transferências financeiras nos valores de R$ 206,14 (duzentos e seis reais e quatorze centavos) e R$ 414,25 (quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), através da plataforma da 1ª Requerida; c) realizou o bloqueio de seu cartão de crédito e contestação dos pagamentos supracitados junto à 2ª Requerida; d) seu cartão de crédito supra foi cancelado, contudo permanecem a ser feitas cobranças referentes aos pagamentos fraudulentos, bem como os encargos deles resultantes; e) buscou resolução administrativa ao litígio, contudo não obteve êxito. Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a parte Requerida suspenda a cobrança dos valores e dos encargos referentes às operações monetárias fraudulentas. Ao final requer devolução em dobro dos encargos cobrados, e indenização por danos morais.

Depois de devidamente citadas, as empresas requeridas apresentaram contestação. Na contestação de ID 17175634, da ré PORTOSEG, alega que objeto da lide foi solucionado pois as compras reclamadas já foram devidamente estornadas em fatura, nos valores de R$414,25 e de R$206,14.

Em sede de sentença (ID 4825357) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Via de consequência, torno sem efeito tutela deferida através da decisão de ID 14380846 e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos morais e desvio produtivo, julgando-os extintos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em função da perda do interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o pleito de indenização por danos materiais.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4825359),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as partes requeridas, ora recorridas, pugnaram pela manutenção integral da sentença. (IDs 4825363) (IDs 4825364) (IDs 4825367)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente e nem mesmo um mínimo lastro probatório, ora recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Posto que, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Assim sendo, depreende-se que, não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Por fim, insta ressaltar que, verificada a ausência de prestação do serviço defeituoso, deve ser afastada a responsabilização, nos termos do art. 14, par. 3º, da Lei 8.078 de 1990.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)